Tribunal: TJMT
Processo: 1000219-33.2018.8.11.0050
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000219-33.2018.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRENTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), DIVINA ANDRADE CORREA STOLARSKI - CPF: 948.601.651-87 (RECORRIDO), ROGERIO DE CAMPOS - CPF: 120.164.318-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000219-33.2018.8.11.0050

Origem:

Juizado Especial Cível de Campo Novo do Parecis

Recorrente(s):

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Recorrido(s):

DIVINA ANDRADE CORREA STOLARSKI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL PELA APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS PARA PROTESTO – DEVER DE INDENIZAR –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda reparação por dano moral e declaratória de inexistência de débito, tendo em vista a ocorrência de protesto em nome do Reclamante sem que houvesse relação jurídica.

A Instituição Financeira aduz em recurso que o protesto não gera abalo moral, pleiteando a redução do valor fixado a título de danos morais e da multa aplicada por descumprimento da liminar.

No entanto, ocorrendo protesto indevido, caracteriza-se a falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Em relação a multa aplicada tenho que deve ser mantida pois a liminar foi concedida em 23/05/2018 e até a prolação de sentença em 13/12/2018 o registro permanecia, sendo baixado após a determinação de expedição de ofício para o cartório do 6º tabelionato de protesto de títulos do estado do Paraná comarca de Curitiba.

Portanto, a sentença não merece reformas, sendo mantida em todos os seus termos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O protesto indevido do nome do autor, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, considerando-se ainda o valor protestado de R$ 3.429,24 (três mil quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020